Tribunal: TJMT
Processo: 1021432-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021432-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENIVALDO DUARTE PEREIRA - CPF: 014.390.321-73 (RECORRENTE), PAULOSALEM PEREIRA GONCALVES - CPF: 361.961.931-04 (ADVOGADO), LUAN SANTOS CARLOS - CPF: 034.800.921-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1021432-72.2023.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ENIVALDO DUARTE PEREIRA

Recorrido
:
LUAN SANTOS CARLOS

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE PROVA
.
EFEITOS DA REVELIA
. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR A OCORRÊNCIA DE DANO MATERIAL.

SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Quando a parte reclamada deixa de comparecer à audiência de conciliação, ou de apresentar sua contestação, é considerada revel, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial (Súmula 11 da Turma Recursal Única).
O
dano
material
deve ser provado

e
os

efeitos
da
revelia

não

suprem a
ausência de prova
.

2.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
d
ano
material
sofrido

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida

a

indenização
.

3.
O simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral
.

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ENIVALDO DUARTE PEREIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
LUAN SANTOS CARLOS
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que
: a) as
provas
dos autos
demonstram
que as partes
formalizaram

contrato
de
compra
e
venda
de
imóvel
; b)
não

há

prova
do
dano
material
postulado
, no valor de R$22.000,00; c)
os

fatos

noticiados

na

petição

inicial

não

ensejam
a
compensação
a
título
de
danos

morais
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados
pela
parte

reclamante
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$9.500,00.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a)
pagou

em

espécie
o valor de R$13.000,00 à
parte

reclamada
; b) a
parte

reclamada

não

apresentou

contestação
,
devendo
ser
acolhidos

todos

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
; c) a
situação

versada

lhe

causou

danos

morais
que
são

passíveis
de
indenização
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, a
fim
de que
seja

julgado

totalmente

procedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
,
além
de se
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 208664588/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

Na petição apresentada no ID 227783664/PJe2, a Defensoria Pública postulou a suspensão do julgamento e que lhe seja oportunizado o prazo para contrarrazões, com o argumento de que a intimação pessoal realizada pelo Oficial de Justiça foi inexitosa.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Questão de ordem.

Conforme já relatado, n
a
petição apresentada no
ID
227783664/PJe2
,
a Defensoria Pública
postul
ou
a suspensão do julgamento e que lhe seja oportunizado o prazo para contrarrazões
, com o ar
gumento de que
a intimação pessoal realizada pelo O
ficial de J
ustiça foi inexitosa.

De início, impõe consignar que a parte requerida foi regularmente citada
,

participou da audiência de conciliação
(ID 208664580/PJe2)
,
prefe
riu não constituir advogado
e não apresentou contestação, sendo declarada revel.

Nos termos do art.
346 do CPC,
o
s
prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.

Apesar disso
,
foi tentada a intimação pessoal para o julgamento e,

com base na certidão lavrada no ID
221994682/PJe2
, verifica-se que

apesar de
o Oficial de Justiça não te
r

encontrado
pessoalmente
a parte reclamada para
intim
á-la
,
entr
eg
ou a cópia da intimação para sua irmã
,
que mora na casa ao lado.

Desta forma,
além de desnecessária,
a intimação
cumpriu seus objetivos
, tanto que
o
reclamado
procurou a Defensoria Pública para def
ender seus direitos
, indicando sua ciência da sentença
, do recurso e da data designada para o julgamento
.

Portanto, não
há
motivos para a suspensão do processo
, razão pela qual
mantenho
o julgamento.

Efeitos
da
revelia
.

O principal
efeito
da
revelia
é a
presunção

relativa
de
veracidade
dos
fatos

alegados
pela
parte

reclamante
(art. 344 do CPC),
todavia
,
a

revelia

não

produz

efeito

quando
: "
I -
havendo

pluralidade
de
réus
,
algum
deles
contestar
a
ação
; II - o
litígio

versar

sobre

direitos

indisponíveis
; III - a
petição

inicial

não

estiver

acompanhada
de
instrumento
que a lei
considere

indispensável
à
prova
do
ato
; IV - as
alegações
de
fato

formuladas

pelo

autor

forem

inverossímeis

ou

estiverem

em

contradição
com
prova

constante
dos autos"
(art. 345,
incisos
I a IV, do CPC
),
além
dos
fatos
: "
I -
notórios
; II -
afirmados

por

uma

parte
e
confessados
pela
parte

contrária
; III -
admitidos
no
processo

como

incontroversos
; e IV -
em

cujo
favor
milita

presunção
legal de
existência

ou
de
veracidade
"
(art. 374, I a IV, do CPC).

Portanto
, o
fato
de a
parte

reclamada
ser revel
não

implica

necessariamente

na

procedência
da
pretensão

autoral
, mas
induz
a
presunção

relativa
dos
fatos

aduzidos
pela
parte

reclamante
.

Neste
sentido
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVODE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIADE INEXIGIBILIDADE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃORELATIVA. ENTENDIMENTOADOTADONESTACORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APRECIAÇÃODEPROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. ART. 131 DO CÓDIGODE PROCESSOCIVILDE 1973. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. (...) 2. Areveliaenseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narradospeloautorda ação,podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivopeloqualnãodeterminaaimediata procedência do pedido.
(...)(
STJ
AgRg
no Ag 1237848/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
21/10/2016).

Todavia, não há como
acolher a pretensão de
indenização no
valor de R$22.000,
00
,
eis que o dano material deve ser provado, não podendo a ausência de prova ser suprida em razão dos efeitos da revelia
.

Portanto
, no
presente

caso
,
quanto

aos
danos materiais
,
não

se aplica a

presunção
de
veracidade
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes,
"exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência

do
não

cumprimento do contrato de compra e venda do imóvel pela parte

reclamada
, no valor de
R$22.000,00
.

No entanto,

não

há

nos
autos
prova
do
efetivo

dano
material
alegado
, no valor
postulado
pela
parte

reclamante
.

Em regra, incumbe à parte reclamante a prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC) e,
in
casu
, a prova do dano material alegado era de fácil demonstração, através da simples juntada dos comprovantes de transferência bancária/depósito/PIX
/recibo
.

Contudo
,
analisando

os

documentos

apresentados
com a
petição

inicial
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

comprovou
o
pagamento
de
apenas
R$9.500,00 (ID 208664558 e 208664559/PJe2),
não

sendo

possível

reconhecer
o
montante total pretendido
(R$22.000,00).

Esclareço que embora no contrato de compra e venda

firmado
entre as partes
tenha

constado
que, no
ato
de
sua

assinatura
,
seria
adimplido
o valor de R$11.000,00 (ID 208664557/PJe2),
referido

documento
,
por

si

só
,
não
é
suficiente
para
comprovar
o
pagamento

alegado
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

dano
material no valor
postulado
pela
parte

reclamante
, mas
somente
no valor de R$9.500,00.

Dano moral.

Dano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)

(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
personalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

Nesse sentido
,

o simples
descumprimento

contratual
,
embora

caracterize

conduta

ilícita
,
por

si

só
,
não

configura

dano
moral,
conforme a jurisprudência da
Corte Superior de Justiça
.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais.
2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)

Ressalto
,
por

fim
, que é
possível
que a
situação

vivenciada
pela
parte

reclamante

possa

ter

lhe

causado

algum

incômodo
, mas
esse

não
se
confunde
com o
abalo
de
ordem
moral, que
enseja

uma

compensação

indenizatória
, mas se
traduz

como

transtorno
a que
todos

estão

sujeitos

diante
das
relações

humanas

vivenciadas

cotidianamente
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados
em
10%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 208664588
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024